Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DÍVIDA CONDOMINIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA MORATÓRIA DE 2%. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais em atraso indicadas na inicial, as quais perfazem o valor de R$ 1.409,86 (mil e quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos), a ser acrescido de juros legais e correção monetária a contar da citação. Requer a reforma da sentença para que a correção monetária e a incidência dos juros de mora tenham como termo inicial a data de vencimento de cada parcela, e não a data de citação, bem como, para condenar a parte requerida ao pagamento das taxas incidindo a multa de 2% desde o vencimento de cada taxa condominial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70762835). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da multa moratória no importe de 2% do valor do débito, bem como do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor como pressuposto para que seja constituído em mora se não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação é ilíquida, resultando que, em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento.
5. Nos casos em que a inicial da demanda vem instruída com planilha de cálculos, apontando o valor do débito atualizado até a data do ajuizamento da demanda, este também não pode ser considerado o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios, sob pena de incorrer em anatocismo, ou seja, incidência de juros sobre juros, que constitui prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, consoante art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura).
6. Com efeito, o valor principal da dívida deve ser a base para o cálculo e sobre ele é que incidem os acréscimos legais, os quais, como visto, não podem recair sobre o valor atualizado do débito, haja vista que sobre este já foram incluídos juros.
7. Dessa feita, conforme art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, nos seus termos, constitui de pleno direito em mora o devedor. Na espécie, restou demonstrado o atraso no pagamento das taxas condominiais. A taxa de condomínio é obrigação líquida e positiva, de forma que, o seu inadimplemento constitui em mora o devedor, devendo os juros de mora e a correção monetária das parcelas incidirem desde a data de cada vencimento. Precedente: Acórdão 1668692, 07097459520228070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.
8. No que tange à incidência da multa, o artigo 1.336, §1o, do Código Civil determina que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”.
9. Ademais, o art. 49, alínea c, da Convenção de Condomínio prevê que o condômino que não pagar a sua contribuição condominial até a data do vencimento, fica sujeito a multa de 2% sobre o débito atualizado (ID 70761983 - Pág. 17).
10. Assim, diante da previsão legal e convencional acerca do pagamento de multa em razão da inadimplência de condômino, é cabível a sua incidência, adequada ao percentual estabelecido pelo Código Civil, qual seja, de 2% sobre o valor total do débito.
11. Ressalte-se, por fim, que a multa moratória incide, uma única vez, sobre o valor atualizado do débito, depois de computados a correção monetária e os juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença, a fim de estabelecer a data de cada vencimento como termo inicial para a correção monetária e incidência de juros moratórios; bem como para determinar a incidência de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 397, 405 e 1.336, §1o, do CC; art. 240 do CPC; e art. 4o da Lei de Usura.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1668692, 07097459520228070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.